Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-25.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS NÃO EMITIDAS PELA EMPRESA DE TURISMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a empresa recorrente ao pagamento de R$ 11.517,27 (onze mil quinhentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), a título de danos materiais, e R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. Após análise prévia de pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal e gratuidade de justiça, somente foi conhecido o recurso da empresa ré, excluídos os dos proprietários, por falta de interesse recursal.
2. Em suas razões recursais, a empresa recorrente explica que a real causadora do cancelamento das passagens é a empresa aérea. Adverte que o bilhete aéreo havia sido encaminhado em julho, e que a viagem agendada para o dia 05/10/2022 não se concretizou por questões profissionais da recorrida, quando solicitou a remarcação da passagem. Assim, não há que se falar em desídia por parte da recorrente. Ressalta que o pacote contratado era econômico, no qual não cabe reembolso, conforme se extrai do site da empresa aérea. Defende a ausência de danos morais e inexigibilidade de danos materiais. Requer a concessão de gratuidade de justiça e a improcedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 49531661).
3. Recurso próprio, tempestivo. Ante a comprovação de hipossuficiência, defiro o pedido de gratuidade de justiça da recorrente.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (art. 5o XXXII, da Constituição Federal).
5. No caso, os autores narram na inicial que efetuaram a compra de passagens aéreas com saída prevista do Brasil dia 05/10/2022 com destino a Washington/DC, e retorno previsto para o dia 16/10/2022 para visitar sua filha que mora nos Estados Unidos, entretanto pela falta de pagamento da empresa ETG junto à Copa Airlines as passagens foram canceladas.
6. Da análise dos autos vê-se, tanto na inicial quanto na contestação da recorrente, que consta cópia da reserva dos bilhetes comprados com tarifa econômica básica. A tese da recorrente é de que a única responsável seria a Copa Airlines, assim a legitimidade da recorrente é analisada à luz das alegações aduzidas em cada caso, pois há situações em que a agência também contribui para a ocorrência de danos na relação, como quando não realiza a remarcação ou se omite em providências que seriam do seu encargo. Nesse caso, somente se limitou à intermediação de venda de passagens, mas não há provas de que os bilhetes foram emitidos. Ao contrário, o que se vê são vários diálogos cobrando a referida emissão (ID 49531548) e condicionando a nova data à devolução do valor pago.
7. A despeito das alegações da recorrente, não há provas de que a Copa Airlines seria responsável pela falha na prestação do serviço, pelo fato de que as passagens foram pagas e os bilhetes sequer foram emitidos. Tratava-se de viagem para visitar a filha dos autores, que mora em Washington/DC, e as expectativas de todos foram frustradas. Nesse ponto, correta a devolução do valor de R$ 11.517,27 (onze mil quinhentos e dezessete reais e vinte e sete centavos) a título de danos materiais.
8. No que concerne aos prejuízos de ordem moral, não se nega o inadimplemento por parte da recorrente, acrescente-se a frustração de não poder realizar a viagem pretendida e programada por culpa da empresa ré, restando comprovada situação apta a ensejar a afronta aos direitos de personalidade e reparação extrapatrimonial.
9. No tocante ao valor fixado na sentença, verifica-se que esse guardou proporcional relação com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Para mais, a esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, entretanto a exigibilidade fica suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n. 9.099/95.